Tribunal: CARF
Processo: 10880.941535/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.941535/2012-70
ACÓRDÃO
9303-015.902 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO. ARGUMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283, STF.
Importa óbice ao conhecimento de recurso especial a não demonstração
da legislação tributária interpretada de forma divergente quando presente
argumento autônomo para a decisão ausente na decisão paragonada.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo Rosenberg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 2006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.902 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941535/2012-70
2
RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto pela Contribuinte em face do Acórdão n°
3301-005.712, de 26 de fevereiro de 2019, fls. 1.312 a 1.3201, assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
INSUMO. CONCEITO. REGIME NÃO CUMULATIVO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencial idade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
DIREITO AO RESSARCIMENTO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Nos termos do Código Tributário Nacional apenas créditos líquidos e certos são
passíveis de ressarcimento.
NÃO-CUMULATIVIDADE. DEVOLUÇÃO DE VENDAS. RESSARCIMENTO.
Os créditos da contribuição relativos às devoluções de vendas no regime da não
cumulatividade, por estarem diretamente vinculados ao mercado interno
tributado, não podem ser apropriados ao mercado externo, não sendo passíveis
de ressarcimento ou compensação Recurso Voluntário Provido em Parte

Consta do acórdão da decisão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento para afastar as glosas referentes aos serviços laboratoriais e de
análises microbiológicas.

Síntese dos Autos

O contribuinte foi alvo de fiscalização que teve seu início com o Mandado de
Procedimento Fiscal (fl. 176) com suas devidas prorrogações e o Termo de Intimação das fls. 178 a
179. Os períodos de apuração compreendidos nesse MPF eram de setembro de 2010 a setembro
de 2011. O objetivo desse procedimento era analisar pedidos de ressarcimento de créditos
Fl. 2007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.902 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941535/2012-70
3
formalizados pelo contribuinte, sendo que esses autos se referem ao 2o trimestre de 2011, onde
era auditado o PER/DCOMP no 28568.12452.170112.1.1.096297.
Durante a fiscalização foi solicitado ao contribuinte documentação fiscal e contábil,
além de esclarecimentos, como, por exemplo, memorial de cálculo ou demonstrativo par
apuração do crédito declarado em DACON das contribuições relacionadas ao PIS e à COFINS dos
períodos de julho de 2010 a setembro de 2011.
Encontram-se juntados a esses autos: relatório de notas fiscais de entrada com
data, número, espécie, CFOP, fornecedor, descrição, quantidade, preço, valor contábil e base de
cálculo (fls. 2 a 165); demonstrativo de apuração de créditos (fls. 167 a 175); DACONs (fls. 180 a
234); entre outros.
O trabalho fiscal verificou as rubricas que deram origem aos créditos pleiteados, em
confronto com os livros e documentos fiscais e contábeis, bem como com os arquivos magnéticos
apresentados pelo contribuinte no formato SINTEGRA, SPED, planilhas Excel e aplicativo
CONTÁGIL.
Porém no tocante aos bens utilizados como insumos foram identificados valores
superiores aos montantes existentes nos arquivos magnéticos de notas fiscais, ficando
evidenciada uma grande discrepância entre os DACONs e os valores que serviram de base de
cálculo para os pedidos de ressarcimento.
A respeito dos serviços utilizados como insumos foi observado pela fiscalização que
o contribuinte teria se apropriado indevidamente de despesas não caracterizadas como insumos,
as quais foram glosadas.
O Despacho Decisório das fls. 598 a 602 deferiu parcialmente o crédito requerido
conforme as conclusões da Informação Fiscal (fls. 235/246), homologando as compensações
transmitidas pelo interessado até o limite do valor reconhecido.
A manifestação de inconformidade foi apresentada em 23/03/2016 (conforme
Termo de Solicitação de Juntada da fl. 606), às fls. 607 a 625, onde em síntese o contribuinte faz as
seguintes alegações:
 QUE a fiscalização teria discordado da manutenção dos créditos das
seguintes rubricas: a) bens utilizados como insumos; b) serviços utilizados
como insumos; c) devoluções de vendas.
 QUE no tocante as glosas de bens utilizados como insumos entende ter
direito as mesmas. A fim de comprovar esse direito creditório protesta pela
posterior juntada dos documentos para comprovar o seu pleito.
 QUE as glosas dos serviços utilizados como insumos se referiam a serviços
de laboratório, serviço de inspeção fiscal (SIF) e análises microbiológicas.
Discorda no sentido que entende que pode se aproveitar desses créditos,
Fl. 2008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.902 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941535/2012-70
4
pois estaria amparado no inciso II, do art. 3o, das Leis no 10.637/02 e no
10.833/03.
 QUE o SIF teria caráter de inspeção sanitária. Já os serviços de laboratório e
de análises microbiológicas seriam essenciais e obrigatórios nos frigoríficos
porque serviriam para analisar a qualidade dos insumos e matérias-primas
adquiridas. Cita decisão do CARF que entende reconhecer o direito a esses
créditos.
 QUE se nos termos da legislação o PIS e a Cofins incidem sobre a totalidade
das receitas auferidas da pessoa jurídica, os créditos devem ser calculados
sobre os custos e as despesas inerentes à atividade geradora dessa receita,
sob pena de aumento excessivo da carga tributária. Aponta que não há
como se restringir o conceito de insumo.
 QUE sobre a interpretação do conceito de “insumo” e de “produção” à luz
da atividade econômica do contribuinte faz diversas considerações,
discorrendo que não existe um sentido técnico para esses dois termos no
campo legal de incidência do PIS e da Cofins. Aduz que o conceito aqui de
insumo deve ser interpretado sob a ótica da ciência econômica, citando o
Regulamento do Imposto de Renda. Argumenta que todos os valores
glosados seriam utilizados no seu processo produtivo, pois seriam
indispensáveis ao mesmo.

A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre (RS) – DRJ/POA –decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a Manifestação
de Inconformidade.
A Contribuinte apresentou Recurso Voluntário onde reiterou os argumentos de sua
Manifestação de Inconformidade

A 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento, por unanimidade de
votos, deu parcial provimento ao Recurso Voluntário para afastar as glosas referentes aos serviços
laboratoriais e de análises microbiológicas.

A contribuinte apresentou Recurso Especial de fls. 1.505/1.519.

Do Recurso Especial

Fl. 2009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.902 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941535/2012-70
5
Alega a Contribuinte haver divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária referente às seguintes matérias: (i) quanto ao conceito de insumo para fins
de tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas, indicando como paradigma o
acórdão n.o 9303-007.512; e (ii) quanto ao direito à tomada de créditos das contribuições sociais
sobre o valor das despesas com Serviço de Inspeção Federal (SIF), indicando como paradigma o
acórdão n.o 3302-007.029.

O recurso especial teve seu seguimento negado pelo Despacho de Admissibilidade
de fls. 1.950/1.957, por ausência de divergência interpretativa quanto ao tema (i), e pela presença
de argumento autônomo, na decisão recorrida, não atacado pela Contribuinte e ausente na
decisão paragonada.

A decisão foi atacada pelo Agravo de fls. 1.965/1.973, tendo ele sido parcialmente
acolhido para permitir o seguimento do recurso especial quanto à matéria (ii) direito à tomada de
créditos das contribuições sociais sobre o valor das despesas com Serviço de Inspeção Federal
(SIF).

Em síntese, alega a Contribuinte que:
 o Serviço de Inspeção Federal – SIF possui caráter de inspeção sanitária,
tendente a verificar as condições dos abates de animais em cada
estabelecimento com essa função, sendo, portanto, responsável por
assegurar a qualidade de produtos de origem animal, comestíveis e não
comestíveis, destinados ao mercado interno e externo, bem como de
produtos importados;
 referido Serviço de Inspeção Federal atua nos matadouros frigoríficos de
forma permanente, sendo que a inspeção se realiza em duas etapas, a
primeira delas é a inspeção ante mortem, que abrange a conferência
documental dos animais recebidos e avaliação de cada lote de modo a
averiguar se algum animal ou lote apresenta algum tipo de doença, a
segunda delas é a inspeção post mortem que abrange a inspeção das
vísceras e carcaças de todos os animais abatidos, determinando sua aptidão
para o consumo, aproveitamento condicional (salga, tratamento pelo frio,
esterilização), ou a condenação dos produtos;
 o SIF realiza a verificação documental dos programas de autocontrole
desenvolvidos pelos estabelecimentos, verificação dos rótulos utilizados,
bem como é responsável pela coleta e envio de amostras de produtos para
avaliação no Programa Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes –
Fl. 2010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.902 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941535/2012-70
6
PNCRC/MAPA, e a avaliação dos padrões de identidade e qualidade dos
produtos;
 é fato inquestionável que além delas serem essenciais no processo
produtivo da Recorrente, estas despesas decorrem de imposições legais do
MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e, portanto, a
situação se enquadra exatamente com o entendimento adotado no
julgamento do Resp no 1.221.170/PR.

Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões em que sustentou, em
preliminar, não haver similitude fática entre os acórdãos citados pela Contribuinte, o que
inviabiliza o conhecimento do recurso especial.

Quanto ao mérito alegou, em síntese, que:
 a não cumulatividade deve estar atrelada à materialidade do tributo, na
medida em que o pressuposto de fato da exação, constitucionalmente
definido, é que deve condicionar todos os demais mecanismos legais
referentes a ela;
 o PIS e a COFINS não incidem unicamente sobre produtos industrializados e
nem sobre todos os ingressos de recursos no patrimônio da empresa, mas
sobre os ingressos que possam ser considerados receitas;
 quando se fala em não-cumulatividade do PIS e da COFINS, ela deve estar
relacionada com os custos incorridos pelo contribuinte para realizar a sua
atividade fim, ou seja, os negócios jurídicos capazes de gerar a sua receita
operacional;
 para se garantir um mínimo possível de neutralidade fiscal na não-
cumulatividade do PIS e da COFINS, nem todas as aquisições podem gerar
créditos, já que isso levaria a deduções no valor daquelas contribuições que
poderiam, inclusive, superar os próprios débitos, provocando um acúmulo
indevido de créditos;
 somente devem ser considerados insumos, para fins de creditamento, os
bens utilizados no processo de produção da mercadoria destinada à venda e
ao ato de prestação de um serviço dos quais decorram a receita tributada,
ou seja, os custos relacionados com a atividade fim, ligados ao
desenvolvimento da atividade econômica;
Fl. 2011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.902 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941535/2012-70
7
 é impossível estender o conceito de insumos ao para abarcar outras
despesas, tais como despesas com Serviço de Inspeção Federal - SIF, por
absoluta falta de previsão legal;
 seja por não se tratar de insumo, seja pelo fato de as despesas com SIF não
serem oneradas pelas contribuições sociais, incidindo então a vedação
constante do art. 3o § 2o, inciso II, da Lei no 10.637 de 2002, e da Lei no
10.833, de 2003, tais gastos não fazem jus ao creditamento.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do Conhecimento

O recurso é tempestivo e deve ter os demais requisitos de admissibilidade
analisados face ao argumento da Fazenda Nacional no tocante à ausência de similitude fática
entre os acórdãos paragonados.

Entende que o Acórdão recorrido se amparou em dois fundamentos distintos para
afastar o direito a crédito pretendido pela Recorrente.

Alega que a decisão recorrida rechaçou a possibilidade de classificar a despesa com
a taxa de inspeção do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento como insumo. Além
disso, considerou que as receitas públicas advindas com essa atividade do MAPA não sofrem a
incidência das contribuições sociais para o PIS e COFINS, daí a impossibilidade de creditamento,
conforme art. 3o § 2o, inciso II, da Lei no 10.637. de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003.

Afirma que ainda que se entenda tratar-se tal despesa de insumo, como no
paradigma, a negativa de crédito permanecerá amparada no fundamento autônomo da decisão
recorrida, de que uma vez que as despesas com SIF não são oneradas pelas contribuições sociais
incide a vedação constante do art. 3o, § 2o, inciso II, da Lei no 10.637. de 2002, e da Lei no 10.833,
de 2003.
Fl. 2012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.902 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941535/2012-70
8

Com efeito, a decisão recorrida, amparando-se no Acórdão n.o 3201-003.777,
negou o direito creditório pretendido pela Recorrente lastreada em dois fundamentos, quais
sejam, (a) a impossibilidade de serem as despesas com o Serviço de Inspeção Federal (SIF)
enquadrados na categoria de insumos; e (b) a existência de vedação legal (art. 3o, §2o, inciso II,
das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003) quanto ao direito creditório na aquisição de bens ou serviços
não sujeitos ao pagamento das contribuições sociais, sendo este o caso do Serviço de Inspeção
Federal (SIF)

Da leitura do acórdão paradigma verifica-se que o reconhecimento do direito
creditório se deu em razão única e exclusiva de ser o Serviço de Inspeção Federal considerado
essencial e relevante ao processo produtivo da Recorrente, amoldando-se no conceito de
insumos. Entretanto, a decisão paradigma não se manifestou quanto à não sujeição das receitas
decorrentes de tal serviço à incidência das contribuições sociais.

Havendo dois fundamentos autônomos e não sendo atacados os dois, acarreta na
impossibilidade de prosseguimento do Recurso Especial com relação a matéria, nos exatos termos
da Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal, verbis: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles".

Desta forma, prospera o argumento de inadmissibilidade do Recurso Especial por
ausência de similitude fática em razão da presença de argumento autônomo para a negativa do
direito creditório, razão pela qual, voto pelo seu não conhecimento.

Dispositivo

Pelo exposto, voto por não conhecer o Recurso Especial da Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 2013
DF CARF MF
Original